Tribunal: TJDFT
Processo: 0752143-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0752143-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO MENDES BARBOSA RECORRIDO: SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 48641679, de cujo ônus o recorrente não se desincumbiu. O recorrente por meio das petições ID 49063497 e ID 49094610, e respectivos documentos, reiterou o pedido de gratuidade de justiça, todavia juntou apenas cópia da carteira de trabalho com última anotação datada de 22/12/2019, cópia da declaração anual do SIMEI referente ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016, e cópia de rescisão contratual de atividades empresariais contratadas, deixando de trazer outros meios de prova como declaração do imposto de renda atualizada do último ano (exercício de 2023/ano calendário 2022), e eventual demonstração contábil apta a demonstrar a situação econômico-financeira de pessoa jurídica com situação cadastral ativa, em qual figure como sócio administrador, no momento do recolhimento das custas e preparo propriamente dito. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com o módico valor do preparo recursal aplicado no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor do preparo propriamente dito e das custas processuais, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito